Tribunal: TJDFT
Processo: 0751047-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão, devem os embargos de declaração ser acolhidos, para a necessária correção.

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.